Tribunal: TJES
Processo: 0000262-30.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Provas
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000262-30.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANIBAL PRATES FERREIRA

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. SILICOSE. DOENÇA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Não obstante o art. 20 da Lei n. 8.213/91 equiparar a doença ocupacional ao acidente de trabalho, para fins previdenciários, a jurisprudência não exige a mesma equiparação em se tratando de contrato de seguro de vida em grupo, com cobertura para a invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho. 2) No caso, no contrato há a cobertura do evento invalidez permanente total ou parcial por acidente de trabalho, porém não há como enquadrar nesse conceito a doença profissional do segurado, sobretudo quando existe expressa previsão legal no sentido de excluir tal evento do âmbito de incidência do contrato, disposição contratual legítima. 3) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ANIBAL PRATES FERREIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança movida em desfavor de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.

Em seu recurso, o Apelante, em síntese, aduz que é portador de silicose, doença ocupacional que se equipara a acidente de trabalho, a qual deu ensejo à sua invalidez permanente, evento coberto pelo contrato de seguro de vida em grupo.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que, após detida análise dos autos, concluí que a sentença de improcedência da pretensão autoral deve ser mantida, pelos motivos que passo a delinear.

Com a presente demanda, o Apelante objetiva o recebimento de indenização securitária relativa ao seguro de vida em grupo estipulado em seu favor pela empresa Tracomal Norte Granitos LTDA., sob o argumento de que se encontra permanentemente impossibilitado de exercer o trabalho, haja vista ser portador de silicose.

Asseverou a parte autora, na peça de ingresso, que o contrato de seguro objeto da lide tem cobertura de até R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) na hipótese de invalidez permanente parcial ou total, como é o seu caso.

Durante a instrução do feito, foi produzida prova pericial, cujo laudo não deixou dúvidas de que o Apelante, de fato, se encontra acometido pela referida patologia, causada pelo ambiente de trabalho em que laborava, doença a qual leva a lesões irreversíveis e perda da função pulmonar.

Vejamos, nessa toada, a conclusão do
expert:

CONCLUSÃO

O periciado é portador de uma patologia chamada silicose que é acumulo de silica nos pulmões gerando reações que levam a lesões irreversíveis e perda da função pulmonar.

Essa patologia é adquirida exclusivamente por trabalho onde há produção de silica em suspensão aérea e o trabalhador aspira e se deposita no pulmão.

As lesões foram identificadas em 01/12/2016 pela tomografia de tórax que evidenciou as lesões típicas da silicose folhas 17. O quadro evoluiu e foi concedido benefício auxílio-doença pelo INSS a 02 anos, segundo o relato do periciado.

A incapacidade é total e permanente iniciada em 01/12/2016, e foi causada pela aspiração e depósito de silica nos pulmões do periciado produzida no local de trabalho do periciado.

A partir de tais constatações, resta evidente que o quadro médico do Apelante se enquadra no conceito de doença ocupacional nos termos do art. 20, I, da Lei n. 8.213/91, que a própria lei equipara a acidente de trabalho, consoante previsto no
caput
do art. 20 da Lei n. 8.213/91.

Ocorre que, em se tratando de contrato de seguro, a mesma equiparação não é aceita pela jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO. ESTIPULAÇÃO PRÓPRIA. DEVER DE INFORMAR DO ESTIPULANTE. DOENÇA OCUPACIONAL E ACIDENTE PESSOAL. EQUIPARAÇÃO. AFASTADA. CONTRATO COM COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. PERÍCIA MÉDICA. INVALIDEZ TEMPORÁRIA PARCIAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] É indevida a interpretação ampliativa, por exemplo, invocando a Lei nº 8.213/1991 (Benefícios da Previdência Social), que se aplica exclusivamente no âmbito da previdência social, sob pena de desequilibrar o sinalagma do contrato (STJ: AgInt no RESP n. 1.844.362/SC, AgInt no AREsp n. 1.950.665/RJ, AgInt no RESP n. 1.956.117/TO, RESP n. 1.502.201/SC e RESP n. 1.850.961/SC). Recurso conhecido e não provido. (TJMS; AC 0809230-85.2021.8.12.0002; Dourados; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 28/09/2023; Pág. 101)

[...] Os riscos cobertos em sede de seguro são aqueles como tais predeterminados pelo pacto securitário, não sendo dado ao julgador, por mais benevolente que acredite ser, criar ou elucubrar no entorno de cobertura não estabelecida no contrato. À míngua de previsão legal ou regulamentar nesse sentido, afigura-se por descabida a pretensão de equiparação da doença ocupacional ao acidente de trabalho para fins de seguro pessoal, não sendo aplicável a legislação previdenciária por analogia ao âmbito securitário. (TJSC, Apelação Cível nº 0303513-18.2015.8.24.0038, de Joinville, Rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 12-03-2019). [...] (TJSC; APL 5011488-32.2021.8.24.0018; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Edir Josias Silveira Beck; Julg. 21/09/2023)

Sendo assim, uma vez que, no caso vertente, como admitido pelo próprio Apelante, no contrato sob exame há a cobertura do evento invalidez permanente total ou parcial por acidente de trabalho, não há como enquadrar nesse conceito a doença profissional do Apelante, sobretudo quando existe expressa previsão legal no sentido de excluir tal evento do âmbito de incidência do contrato, vide item 4.1.1.2.

A corroborar, trago à baila acórdão proferido por este egrégio Sodalício, no mesmo trilhar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os institutos do seguro social e do seguro privado não se confundem, pois os critérios para avaliação de cada benefício/cobertura são totalmente distintos. Para o fim de aposentadoria previdenciária, o segurado é afastado de sua atividade laborativa, por ser portador de doença que o invalide para o trabalho, sendo a avaliação do INSS abrangente e relacionada apenas à atividade laborativa (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090079336, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). 2. Hipótese em que a situação narrada na peça vestibular pelo Autor se encaixa em mais de uma hipótese de exclusão da cobertura securitária, havendo, inclusive, previsão específica de exclusão de risco proveniente de hérnia de disco, doença apresentada pelo recorrente.
3. Prevista contratualmente a exclusão de equiparação de doença profissional a acidente de trabalho, restringindo a cobertura oferecida pelo seguro, não pode esta ser estendida a outras situações não previstas. No caso em tela houve a exclusão da cobertura por invalidez decorrente de doença, qualquer que seja a sua origem. (TJ-ES; AGInt-AC 35030000687; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 04/03/2008; DJES 07/04/2008; Pág. 10) 4. Destaca-se ainda que nos contratos de seguro, o segurador se obriga apenas a cobrir os riscos previamente determinados na apólice, nos termos do art. 757 do Código Civil. Logo, se no contrato de seguro de vida do apelado, não consta cobertura por doença ocupacional, o apelado não faz jus ao recebimento de indenização (TJES, Classe: Apelação, 008150020504, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDa Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/02/2019).
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0038471-29.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/06/2021; DJES 16/07/2021)

Por todo o arrazoado, resta evidenciada a ausência de cobertura securitária no caso em testilha, a qual se reputa legítima, de sorte que o Apelante não faz jus ao pagamento da indenização requerida.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida.

A teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento), de sorte que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa; ressaltando-se a suspensão da exigibilidade da verba (art. 98, § 3º, CPC), já que a parte litiga sob o manto da justiça gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/10/2023 às 14:48:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47905404102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR